Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS. ART. 10, § 13, I E II, LEI No 9.656/1998. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. PROVA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS), prevê a obrigatoriedade de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente desde que “exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”.
4. No caso concreto em análise, em que a questão controvertida é a existência de evidências científicas da eficácia de tratamento médico, a requisição de elaboração de nota técnica pelo NATJUS é medida que se mostra imprescindível para melhor apreciação dos fatos da causa, uma vez que o NATJUS é núcleo auxiliar do TJDFT com aptidão para emissão de opiniões técnicas a fim de subsidiar a atuação deste Tribunal em matéria de saúde, como é o caso dos autos.
4.1. Assim, o indeferimento do pedido de elaboração de nota técnica pelo NATJUS se mostra injustificado, resultando em cerceamento de defesa.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.